Tribunal: STF
Processo: HC 219661
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Supressão de instância 4. Revolvimento do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Precedentes 5. Nulidades processuais não demonstradas. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.